Tribunal: TJES
Processo: 0007647-42.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007647-42.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISRAEL BISPO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0007647-42.2019.8.08.0047

APELANTE: ISRAEL BISPO DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRECLUSÃO DA PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DECISÃO SANEADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA DO LABOR EM PERÍODOS DE FÉRIAS. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA CONVERSÃO PECUNIÁRIA NA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal em face do Município de São Mateus, julgou improcedente o pedido de indenização por férias supostamente não gozadas entre os anos de 1999 e 2019, bem como de restituição de valores devolvidos administrativamente, ao fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição da pretensão autoral poderia ser reapreciada em sede de apelação após ter sido afastada em decisão saneadora não impugnada por agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar o não gozo de férias por necessidade do serviço, a justificar a indenização pleiteada por servidor público em atividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão saneadora que afasta a prescrição aprecia matéria de mérito e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos dos arts. 487, II, e 1.015, II, do CPC, operando-se a preclusão consumativa diante da ausência de recurso oportuno.

4. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à indenização por férias não gozadas incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.

5. A indenização de férias de servidor em atividade exige prova robusta de que o gozo foi obstado por imperiosa necessidade do serviço, não bastando alegações genéricas ou presunções.

6. A prova testemunhal produzida revela-se genérica e insuficiente para demonstrar o labor contínuo em períodos específicos de férias ao longo de quase duas décadas.

7. Os registros de frequência e folhas de ponto juntados comprovam apenas dias isolados, não abrangendo a totalidade dos períodos aquisitivos reclamados.

8. A existência de apenas duas portarias formais de interrupção de férias evidencia que tais atos, quando ocorridos, são devidamente documentados pela Administração, sendo inviável presumir interrupções informais nos demais períodos sem prova correspondente.

9. A ausência de atos administrativos específicos, como portarias ou convocações oficiais, impede o reconhecimento do direito à indenização pretendida.

10. Inexiste amparo legal para a conversão pecuniária de férias acumuladas de servidor na ativa, fora das hipóteses de exoneração ou aposentadoria, distinguindo-se a situação daquela tratada pelo STF no Tema 635.

11. A condenação do ente público com base em presunções violaria o regime estatutário e as finalidades do instituto das férias, voltadas ao repouso e à saúde do trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão saneadora que afasta a prescrição, por versar sobre o mérito, sujeita-se à preclusão consumativa se não impugnada por agravo de instrumento.

2. A indenização de férias não gozadas por servidor público em atividade exige prova documental específica e robusta do labor por necessidade do serviço, não sendo suficiente prova testemunhal genérica.

3. Inexiste direito à conversão pecuniária de férias acumuladas na constância do vínculo funcional sem previsão legal expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II; 487, II; 1.015, II; 505; 85, §§ 3º, I, e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.972.877/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.007.442/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.06.2022; TJMG, Apelação Cível nº 5014421-30.2017.8.13.0145, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 06.03.2024; STJ, REsp nº 1.646.106/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
ISRAEL BISPO DOS SANTOS,
com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 10552656) que, nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do réu em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3º, inciso I e 5º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10552661), o apelante sustenta, em resumo, que: (i) a prova testemunhal e documental é clara no sentido de que restou comprovado que o recorrente não teria gozado efetivamente de férias durante o período descrito na inicial; e (ii) alguns registros de frequência comprovariam o labor em meses de férias, devendo a sentença ser reformada por erro na valoração da prova.

Em sede de contrarrazões (ID 10552668), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O apelante ajuizou
“ação de cobrança”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS,
alegando, em resumo, que: i) é servidor municipal desde novembro de 1999, quando passou a exercer a função de assistente administrativo; (ii) durante o período em que exerceu sua função, o requerente nunca usufruiu de suas férias, notadamente pela necessidade do Município em relação aos serviços prestados; (iii) o demandante promoveu requerimento administrativo para pagamento de suas férias relativas ao ano 2000 e seguintes; (iv) realizada uma apuração inicial, o valor indenizatório devido ao autor seria de R$ 90.833,28 (noventa mil e oitocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), contudo, em uma segunda atualização, desta vez com a incidência de juros, o valor chegou ao montante de R$ 152.395,68 (cento e cinquenta e dois mil e trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos); e v) o Município aprovou o pagamento, contando, para tanto com parecer jurídico que só levou em consideração o primeiro calculo efetuado.

Sustentou, ainda, que: (vi) foi realizado o pagamento em duas parcelas de R$ 76.197,84 (setenta e seis mil e cento e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos); (vii) após o pagamento, o requerido deu início a um novo procedimento administrativo, alegando a existência de pagamento a maior; (viii) rapidamente, todos os servidores municipais tomaram conhecimento deste novo procedimento administrativo em que apontava a existência de conduta ilícita por parte do requerente; (ix) em decorrência das acusações, o demandante devolveu ao Município o montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), mesmo sabendo que tal valor lhe pertencia por direito; e (x) deve o Município restituir ao autor o valor devolvido, bem como adimplir com as férias referentes aos períodos de 2016 a 2019.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia o requerente a condenação do ente municipal ao pagamento do montante relativo a indenização de férias em favor do autor entre o período de 1999 a 2016, subtraindo o valor já adimplido de forma administrativa, bem como ao pagamento dos valores relacionados aos vencimentos e indenizações de férias entre os anos de 2016 a 2019.

Com o processamento da demanda, sobreveio a sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, fundamentando, em síntese, que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, uma vez que a prova testemunhal mostrou-se insuficiente para atestar o labor em períodos específicos de férias ao longo de muitos anos.

Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Antes, vale consignar que o apelado, em sede de contrarrazões, sustenta que teria ocorrido a prescrição da pretensão autoral, já que, segundo afirma,
“[...] tendo em vista que o autor pleiteia verbas referentes a 20 anos pretéritos, compreendidos entre 1999/2019, tem-se que parte da pretensão do requerente fora atingida pela
PRESCRIÇÃO
, notadamente, referente ao período de 1999/2014, tendo em vista a data do ajuizamento desta demanda apenas em
04.12.2019
”
.

A despeito da referida tese, entendo que ela não merece prosperar.

Isto porque a referida prejudicial de mérito foi suscitada em primeira instância em sede de contestação e foi rejeitada quando da prolação da decisão saneadora pelo Juízo
a quo,
conforme se infere do
decisum
de fls. 274/275.

Contra a referida decisão não houve interposição de recurso de agravo de instrumento, o que seria possível por cuidar-se de matéria relativa ao mérito, nos termos do art. 1.015, II, do Código de Processo Civil.

Não o fazendo em momento oportuno, descabe ao apelado renovar a alegação de matéria já apreciada pelo Poder Judiciário, sobretudo ante a expressa previsão do art. 505, da legislação processual, que dispõe:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a ausência de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição dá ensejo à impossibilidade de reapreciação da questão ante o advento da preclusão.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NOVAMENTE TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM APELAÇÃO DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 487, INCISO II, C.C. 1.015, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A questão posta cinge-se em saber se houve ou não preclusão em relação à prescrição suscitada pela parte ora recorrida, considerando que o Juízo de primeiro grau decidiu a respeito na decisão saneadora e não houve interposição do respectivo agravo de instrumento. 2. Esta Corte Superior, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tem entendimento pacífico no sentido de ser necessária a interposição de agravo de instrumento contra a decisão saneadora que afasta a prescrição, sob pena de preclusão consumativa. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não reconheceu a preclusão da matéria, por entender que o STJ somente pacificou o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de prescrição, após a vigência do CPC/2015, no início de 2019, com o julgamento do REsp n. 1.778.237/RS, ou seja, em momento posterior à prolação da decisão saneadora que afastara a prescrição na ação subjacente.
4. Ocorre que, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a decisão que aprecia requerimento da parte sobre prescrição trata de questão relacionada ao próprio mérito da causa. Logo, esse decisum submete-se ao disposto no inciso II do art. 1.015 do novo CPC, o qual estabelece o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o "mérito do processo". 5. Por essa razão, havendo expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versar sobre o mérito do processo, o que inclui, a teor do art. 487, inciso II, do CPC/2015, a questão relativa à ocorrência da prescrição, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa na hipótese. 6. Com efeito, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem, a necessidade de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que reconhece ou afasta a prescrição, na vigência do novo diploma processual, não decorre de interpretação jurisprudencial do STJ, mas sim de expressa determinação legal - arts. 487, II, c.c. 1.015, II, do CPC/2015
. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.972.877/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE E INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ASSISTENTE TÉCNICO. HONORÁRIOS. DESPESA PROCESSUAL. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. A alegação de que a insurgência trata de matéria de ordem pública somente foi suscitada nas razões do presente agravo interno, restando patente a ocorrência de inovação recursal.
4. As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno
. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido da possibilidade de inclusão dos honorários do assistente técnico ou perito em liquidação ou cumprimento de sentença, quando há condenação genérica ao pagamento das custas processuais. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.007.442/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Assim, considerando que a alegação de prescrição foi rechaçada em fase saneadora e que não houve a interposição de recurso no momento oportuno, impõe-se a rejeição da presente tese.

Evoluindo, a questão central reside na verificação da suficiência probatória quanto ao não gozo de férias.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparo.

Como se sabe, no ordenamento processual civil brasileiro, cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

No caso em exame, a pretensão indenizatória de férias não gozadas por servidor em atividade exige a prova cabal de que a fruição do descanso foi obstada por imperiosa necessidade do serviço.

A prova testemunhal colhida, embora aponte que o servidor era dedicado e que raramente se ausentava, reveste-se de caráter genérico. Depoimentos que afirmam "que o autor nunca tirou férias" em um lapso temporal de duas décadas devem ser analisados com reserva, dada a impossibilidade fática de uma testemunha acompanhar, dia a dia, a frequência de outrem por período tão extenso sem qualquer registro documental específico de interrupção por necessidade de serviço.

Ademais, os fragmentos de folhas de ponto colacionados pelo autor são insuficientes para lastrear uma condenação de tamanha monta. Tais documentos provam apenas dias isolados e não a integralidade dos períodos aquisitivos reclamados.

Como bem pontuou o juízo de origem, a prova do fato constitutivo deve ser robusta, não bastando meras ilações ou depoimentos vagos para superar a ausência de registros formais de indeferimento de férias por necessidade do serviço.

Ademais, na hipótese vertente, observa-se que o apelante logrou colacionar aos autos apenas duas portarias oficiais que determinam, de forma específica, a interrupção de suas férias por necessidade de serviço. Tal circunstância, contudo, em vez de militar em favor da procedência total do pedido, acaba por evidenciar que os atos de interrupção de férias no âmbito da Administração Municipal de São Mateus são devidamente formalizados e documentados por meio de atos administrativos próprios.

Dessa forma, a apresentação de prova documental específica para apenas dois períodos sazonais reforça a premissa de que o recorrente detinha pleno acesso e conhecimento da necessidade de instruir o feito com documentos análogos para todos os demais períodos pleiteados na petição inicial.

A existência de portarias para alguns períodos e a absoluta ausência delas para os demais gera uma lacuna probatória intransponível.

Destarte, não se mostra razoável presumir que a Administração tenha agido com formalidade em determinadas ocasiões e, de modo informal ou tácito, em dezenas de outros períodos ao longo de quase vinte anos.

Assim, a ausência de portarias, escalas de serviço ou atos de convocação oficiais para os interstícios excedentes impede o reconhecimento do direito à indenização pleiteada, uma vez que o Poder Judiciário não pode condenar o ente público com base em presunções, especialmente quando o próprio autor demonstrou ser perfeitamente possível a obtenção e a juntada da prova documental adequada, a qual quedou-se inerte em produzir quanto à maior parte da pretensão.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto da r. sentença objurgada:

“Não identifico no feito, quaisquer provas de que a interrupção de gozo de férias do autor, no período reclamado, ocorreu no interesse da Administração. Não há nem mesmo documentos que permitam concluir que o requerente continuou a exercer suas atividades laborais à época e em cada um dos períodos citados.

Nesse ínterim, quando intimado para comprovar os pontos controversos acima delineados, a parte autora se limitou à prova testemunhal, sendo temerário atestar que um servidor compareceu todos os dias ao trabalho, por mais de 15 (quinze) anos, apenas com base nas falas de outros servidores, até mesmo porque, presume-se que estes últimos se ausentem de seus postos, ainda que temporariamente (férias, licenças, abonos...).

Desta feita, não se desincumbiu o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I1, do CPC.

[...]

Por todo o exposto, o que há nestes autos é a condução de um procedimento administrativo (fls. 62/64), por meio do qual foram identificadas algumas irregularidades no processo administrativo que concedeu indenização ao autor, no valor de R$ 152.395,68 (cento e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), referentes a férias não gozadas (09/60-v) e no curso do procedimento, o requerente devolveu R$ 90.000,00 (noventa mil reais) ao demandado e assinou declaração em que informa que a restituição aconteceu devido ao valor apurado pelo Município ter sido pago indevidamente (fls. 64-v/65).

[...]

Outrossim, conforme já elucidado, o autor não se desincumbiu do ônus probatório, de modo que não restou comprovado neste caderno processual que a interrupção de gozo de suas férias, no período reclamado, ocorreu no interesse da Administração, bem como que continuou a exercer suas atividades laborais à época dos fatos”.

Vale frisar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o inciso I, do artigo 373, do CPC, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, daquele mesmo diploma legal).

Por todos, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 373 DO CPC - ÔNUS DA PROVA DA AUTORA - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Como regra geral, o ônus da prova é distribuído: ao autor, em relação aos fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, quanto aos fatos que impedem, extinguem, ou modificam o direito autoral (art. 373, CPC). Não tendo a autora se desincumbindo de seu ônus probatório que lhe era imposto (art. 373, inciso I, CPC), de comprovar suas alegações, a manutenção de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5014421-30.2017.8.13.0145, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE SOBRE NAFTA E AROMÁTICOS. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DO CONTRIBUINTE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. [...]
IV - De acordo com o art. 333 do CPC/1973 (373 do CPC/2015), o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, assim, se o autor não conseguiu demonstrar a ausência de mistura mecânica no processo de produção de combustíveis, visando a declaração da inexigibilidade da CIDE, então a insuficiência de prova importa na improcedência do seu pedido
. Assim, de rigor a incidência da CIDE-combustível sobre a importação do produto NAFTA e AROMÁTICOS. RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. V - Não é cognoscível o recurso especial do contribuinte, uma vez que a análise dos requisitos necessários à tutela de urgência impõe a revisitação de fatos e provas, insusceptível no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.241.263/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 6/9/2019 e AgInt no AREsp n. 1.465.777/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019. VI - Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido e recurso especial da Refinaria Petróleos de Manguinhos S.A. parcialmente prejudicado e, na parte não prejudicada, não conhecido.” (REsp n. 1.646.106/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Sob tal aspecto, tal como foi decidido na fase saneadora, ficou à cargo da parte autora o ônus de comprovar se houve a interrupção do direito de gozo de férias no período reclamado no interesse da Administração Pública e se o requerente continuou a exercer as suas atividades laborais a justificar a indenização por férias não gozadas no período pleiteado, o que, como dito, não restou demonstrado.

Outrossim, diferentemente da situação de servidores aposentados — para os quais o STF (Tema 635) consolidou o direito à conversão sob pena de enriquecimento sem causa do ente público —, a jurisprudência pátria é mais restritiva quanto ao servidor na ativa. Sem lei municipal específica que autorize a "venda" de férias ou a sua indenização fora das hipóteses de exoneração ou aposentadoria, o acolhimento do pedido violaria o regime estatutário local.

Ademais, permitir a indenização indiscriminada de férias acumuladas sem a prova do prejuízo real (trabalho efetivo) incentivaria o acúmulo financeiro em detrimento da saúde e do repouso do trabalhador, finalidades precípuas do instituto das férias.

Portanto, inexistindo prova documental idônea do labor nos períodos indicados e ausente amparo legal para a conversão pecuniária pretendida na constância do vínculo funcional, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seguida, majoro os honorários advocatícios recursais em 2%, de forma que a verba sucumbencial totalizará 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.